Tribunal: TJDFT
Processo: 0710901-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA SOBRE PROVENTOS DO EXECUTADO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) ATINGIDO. INVIABILIDADE DE CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código de Processo Civil excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais.

2. No caso, a despeito de o crédito executado se tratar de honorários advocatícios, verifica-se que o executado se encontra com o percentual de 30% (trinta por cento) de seus proventos comprometido com parcelas de empréstimos consignados, não se revelando possível, diante das peculiaridades fáticas, proceder à constrição pleiteada.

3. Recurso conhecido e desprovido.